Tribunal: TJMT
Processo: 0503994-48.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503994-48.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidores Ativos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CAVALARI E REZENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.317.953/0001-90 (APELADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO MONITÓRIA-
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO- REJEIÇÃO- MÉRITO
- CRÉDITOS SALARIAIS DE SERVIDOR PÚBLICO- CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO- INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO- DECRETO ESTADUAL Nº 766/2011 QUE SOBRESTOU TODA E QUALQUER FORMA DE PAGAMENTO DE CRÉDITO- RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que as razões do apelo tenham sido sucintas houve o preenchimento dos requisitos insertos no artigo 1.010 do CPC, afastando-se assim a preliminar arguida.

O Decreto Estadual nº 766 em 14 de outubro de 2011, sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2º do referido decreto, ou seja, quando transcorrido 2 (dois) anos da data de expedição da carta de crédito questionada no presente feito.

Diante da suspensão do pagamento e da re-emissão das certidões de crédito pela Administração, não transcorre o prazo prescricional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou os embargos opostos e julgou procedente a ação monitória ajuizada por Cavalari e Rezende Advogados Associados.

O Estado de Mato Grosso em suas razões recursais alega a ocorrência de prescrição do crédito buscado nos autos sob o fundamento de que a legislação aplicável à espécie é o Decreto nº 20.910/32.

Alega que o início do prazo prescricional é a data de emissão da certidão de crédito e, na hipótese, houve o decurso de prazo superior a cinco anos entre a emissão e a cobrança aviada.

Requer ao final, o provimento do recurso para que seja aplicada a prescrição quinquenal.

O Apelado em contrarrazões pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo em razão do não preenchimento dos requisitos insertos no artigo 1.010 do CPC.

No mérito, rebate os argumentos aviados no recurso postulando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO

O Apelado em contrarrazões argui preliminar de não conhecimento do apelo ante o não preenchimento dos requisitos insertos no artigo 1.010 do CPC.

O artigo 1.010 do CPC assim dispõe:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.

Na situação, vejo que, embora sucinto o apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso houve o preenchimento dos requisitos exigidos nos incisos do aludido texto legal.

Possível vislumbrar a exposição do fato e do direito, bem como as razões pelas quais se entende que deva ser reformada a decisão e o pedido de reforma.

Assim, sem maiores delongas, rejeita-se a preliminar arguida.

VOTO MÉRITO

De acordo com o que se extrai dos autos o Apelado ajuizou a ação monitória buscando o recebimento da Certidão de Crédito n. 9.9.091.519-0, no valor original de R$ 12.790,28 (doze mil, setecentos e noventa reais e vinte e oito centavos), emitida em 11/4/2009, a qual lhe foi transmitida por cessão de crédito.

O cerne da questão circunscreve-se a ocorrência ou não da prescrição do crédito buscado na ação monitória.

Pois bem. A questão é singela e não demanda maiores indagações.

O Estado alega a ocorrência da prescrição com fundamento no Decreto 20.910/32, uma vez que a ação foi ajuizada após o decurso do prazo de cinco anos de emissão da certidão de crédito.

Ocorre que, em 14 de outubro de 2011, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto nº 766, dispondo acerca de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplinando o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, oportunidade em que sobrestou o pagamento e a re-emissão das referidas certidões.

Assim, diante da suspensão do pagamento e da re-emissão das certidões de crédito pela Administração, não transcorre o prazo prescricional.

Nesse sentido esta e. Câmara tem decidido:

APELAÇÃO — TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL — CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL — PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA.

A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo o prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011.Recurso provido. (Ap 125219/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO Nº 766/11. SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011. Em se tratando de ação monitória, é exigível para o seu ajuizamento a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Ao réu incumbe comprovar eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito na petição de embargos à ação monitória, o que, na hipótese, não ocorreu. (TJ/MT - N.U 0010613-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019)

Nessa linha, diante a suspensão do prazo pelo Decreto nº 766/2011 não há que se falar em ocorrência da prescrição quinquenal.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021